Tribunal: TJES
Processo: 0001023-04.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001023-04.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FIDELIS MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001023-04.2018.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FIDELIS MONTEIRO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: LARISSA MAIOLI SANT ANNA - ES28086-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS

(
ART.
50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 6.766/79
)
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUENCIA NA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. FINALIDADE URBANÍSTICA. AUSÊNCIAS DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A descrição típica estampada no art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, versa sobre delito contra a Administração Pública, que visa a proteger primordialmente o planejamento urbanístico-ambiental e, diante desse escopo, extrai-se, do dispositivo legal, que a conduta típica não exige que o solo seja urbano, mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com a finalidade urbana, circunstância que deve ser extraída dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel (urbano ou rural).

2. É incontroverso que o ora apelante vendeu, mediante instrumento particular, uma área de terreno rural com tamanho de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), gleba que é muito inferior ao módulo rural da localidade (30.000,00 m2). No entanto, para além do indicador quantitativo, não foram exploradas, durante a instrução, a destinação econômica e a finalidade real do imóvel, motivo pelo qual não há provas de que o imóvel desmembrado possui finalidade urbana.

3
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001023-04.2018.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FIDELIS MONTEIRO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: LARISSA MAIOLI SANT ANNA - ES28086-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES (id. 3812880, pp. 107/111) por meio da qual o acusado FIDELIS MONTEIRO PEREIRA fora absolvido do crime previsto no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, pp. 115/119, o órgão ministerial aduz que, para fins de configuração do crime imputado, é indiferente que a área original seja urbana ou rural. Nesse contexto, argumenta que o réu promoveu o parcelamento de uma área em desconformidade com a legislação municipal, enquadrando-se na figura típica do delito previsto no artigo 50, I, e parágrafo único, I, da Lei 6.766/79.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de junho de 2017, os réus Fidelis Monteiro Pereira e Claudia Henrique da Silva Pereira, por suas livres e conscientes vontades, efetuaram desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos competentes e em total desacordo com a legislação pertinente. Além disso, realizaram a venda de uma área de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados) por meio de contrato particular de compra e venda de imóvel.

Consta dos autos que os fatos foram apurados pela Secretaria de Obras do Município de Domingos Martins.

Nessas circunstâncias, requereu-se a condenação dos réus às amarras do delito previsto no artigo 50, I, e parágrafo único, I, da Lei 6.766/79.

Devidamente processados, a ré Claudia Henrique da Silva Pereira foi beneficiada com o benefício da suspensão condicional do processo, enquanto o réu Fidelis Monteiro Pereira foi absolvido com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Entendeu o juízo primevo que o delito em apuração exige dolo específico, ou seja, o parcelamento precisa ter motivação urbanística. Consignou, ainda, que é preciso que o imóvel esteja situado em área urbana, caso contrário, a conduta é formalmente atípica. Nesse diapasão, concluiu não haver provas de que a área de propriedade do réu esteja situada em zona urbana ou que sofreu alterações para fins urbanos, vez que está inserida em área rural.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Embargo (p. 13), no Contrato Particular de compra e Venda de Imóvel (pp. 15/17) e nas fotografias (pp. 19/39).

No que se refere à
autoria delitiva
, a descrição típica estampada no art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979 é a seguinte:
“Constitui crime contra a Administração Pública. I – dar início, de qualquer modo, ou efetuar
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos
, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos”
. Por sua vez, o crime é qualificado, nos termos do parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo, quando cometido
“por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente”
.

Trata-se, portanto, de delito contra a Administração Pública, que visa a proteger primordialmente o
planejamento urbanístico-ambiental
e, diante desse escopo, extrai-se, do dispositivo legal, que a conduta típica
não exige que o solo seja urbano,
mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com a
finalidade urbana
, circunstância que deve ser extraída dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel (urbano ou rural). Embora não ignore a existência de julgados em sentido contrário, essa é a orientação da jurisprudência atualmente majoritária:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS SEM A OBSERVÂNCIA DA LEI DE Nº 6766⁄99 -
ATIPICIDADE DA CONDUTA: SOLO RURAL IMPOSSIB
I
LIDADE - FINALIDADE URBANA.
[...]. 1. O direito de propriedade constitui direito fundamental, previsto no artigo 5, inciso XXII, da Constituição Federal. Contudo, este direito não é absoluto, na medida em que o texto constitucional o condiciona a atender ao
princípio da função social
. Como um dos corolários do princípio em voga, é dever do proprietário promover o adequado uso do solo. A Lei de nº 6766⁄1979 tutela da ordem urbanística, viabilizando o desenvolvimento das cidades com respeito ao ambiente, ao patrimônio público e ao bem estar dos habitantes. Tem por objeto o solo urbano, que deve ser entendido em sentido amplo, em conformidade com a leitura do artigo 50, inciso I, da Lei de nº 6766⁄1979.
O solo será considerado urbano, ainda que esteja localizado em área rural, se possuir função nitidademente habitacional, e não se voltar, prioristicamente, à exploração agrícola, agro-pastoril ou extrativista mineral. Assim, é típica a conduta do particular que promove o loteamento irregular de solo para fins urbanos, alienando-o para terceiros, conduta que se subsume ao exposto no artigo 50, inciso I, parágrafo I da Lei de nº 6766⁄1979.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 044050004462, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2010, Data da Publicação no Diário: 26/07/2010)”

“[...].
Para a caracterização do crime contra a Administração Pública consistente em parcelamento do solo disposto na Lei nº 6.766/79 basta que o imóvel seja destinado para fins urbanos, pouco importando que esteja situado em zona rural.
(TJMG; APCR 0024167-91.2020.8.13.0471; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 11/04/2023; DJEMG 14/04/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 6.766/79. EFETUAR LOTEAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRESERVADA. 1. Não é inepta a denúncia que descreve satisfatoriamente as circunstâncias que envolvem os fatos imputados, como no caso, possibilitando o exercício da defesa. 2.
O simples fato das terras estarem localizadas em zona rural não afasta a tipicidade da conduta. Importa a finalidade do loteamento e não a sua localização, bastando que tenha fins urbanos.
[...]. (TJRS; APL 0204296-13.2019.8.21.7000; Proc 70082323874; Caxias do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 26/02/2021; DJERS 15/06/2021)”

“PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Alegação de atipicidade da conduta afastada.
Réu que iniciou loteamento com fins urbanos, pouco importando se localizado em área rural ou não. Conduta típica.
[...]. (TJSP; ACr 1503327-09.2019.8.26.0099; Ac. 15154067; Bragança Paulista; Nona Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Gomes; Julg. 30/10/2021; DJESP 08/11/2021; Pág. 3588)”

“[...].
Alegada inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79 a solos localizados em zona rural. Impossibilidade.
Delito previsto no art. 50, I, da Lei nº 6.766/79 que trata do loteamento indevido do solo para
"fins urbanos".
Prática devidamente comprovada. Ré que promoveu o loteamento de sua propriedade sem autorização do órgão público competente. Confissão judicial corroborada pelo depoimentos das testemunhas que adquiriram parte dos lotes. Condenação mantida. [...]. (TJSC; ACR 0900022-45.2016.8.24.0061; São Francisco do Sul; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; DJSC 29/03/2019; Pag. 485)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que em feito de natureza cível, teve oportunidade de afirmar o seguinte:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PARCELAMENTO DO SOLO. DESVIRTUAMENTO DO USO DE IMÓVEL RURAL. LEI 6.766/1979.

1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com intuito de obrigar os recorridos a regularizarem loteamento urbano. O Tribunal de origem entendeu que, por não se tratar de zona urbana ou de expansão urbana, incabível a obrigação do promovente ao parcelamento e do Município à regularização do fracionamento de terra.

2. O parcelamento rural, regido pelo Decreto-Lei 58/1937, admite o fracionamento de imóveis para fins estritamente rurais somente se:

a) observado o aspecto quantitativo, a saber, o módulo rural, variável nos Estados da Federação; e b) respeitada a finalidade, com uso voltado para fins agrícolas, pecuários, agroindustriais ou para extrativismo.
A utilização de terreno, ainda que este possua tamanho inferior ao módulo rural e seja carente de obras de infraestrutura e de áreas públicas, em muitos casos com finalidade de moradia e de lazer, pode caracterizar desvirtuação da finalidade rural do imóvel e até mesmo fraude.

3.
A Lei 6.766/1979 impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável (dimensão urbanístico-ambiental) e defender direitos dos adquirentes de boa fé de lotes (dimensão consumerista).
Precedentes do STJ.

4. Estar a ocupação implantada na zona rural - ainda que obedecendo o módulo mínimo, como in casu - e sem infraestrutura urbana não conduz à conclusão de que eventual parcelamento ou "condomínio" teria, necessariamente, natureza rural. Até mesmo porque não basta a simples e nua localização (critério locacional) para definir imóvel como rural, ganhando relevante destaque a sua destinação econômica ou utilidade real (critério finalístico). Precedentes do STJ.

5. Ocupação na zona rural por loteamento ou condomínio irregular, aptos a formar núcleo urbano - com claras indicações de uso diverso da atividade rural: agrícola, pecuário, agroindustrial ou extrativista, mesmo que para lazer -, desvirtua usos lícitos do imóvel e caracteriza embrião para, no futuro, terceiros seguirem, no entorno, o (péssimo) exemplo, pondo abaixo qualquer pretensão de planejamento municipal.

6. Ressalte-se que: a) a área deve ser transformada em zona de urbanização específica, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 6.766/1979, para que a requerida regularização seja possível; ou b) a obrigação deve ser substituída por indenização (perdas e danos), com desfazimento do condomínio irregular e recomposição do local ao estado anterior, caso o Município não altere o zoneamento para zona urbana ou de expansão urbana (mantendo assim a zona como rural). 7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.317.547/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 31/8/2020)”

Dessa forma, encampo o entendimento de que a elementar típica não diz respeito ao critério exclusivamente topográfico (urbano ou rural), mas sim à
finalidade
do ato de loteamento ou desmembramento, a qual se extrai de elementos
quantitativos
(dimensão comparada com o módulo rural) e
qualitativos
(destinação econômica).

No presente caso, é incontroverso que o ora apelante vendeu,
mediante instrumento particular
, uma área de terreno rural com tamanho de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), gleba que é muito inferior ao módulo rural da localidade (30.000,00 m2)
1
.

Contudo, para além desse indicador quantitativo, ao buscar critérios qualitativos que pudessem esclarecer a finalidade urbana ou rural do desmembramento, verifiquei que
não fo
ram
explorada
s
,
durante a instrução,
a destinação econômica e a finalidade real do imóve
l
,
motivo pelo qual também
não me convenci da existência de provas suficientemente convincentes de que o imóve
l

desmembrado

possu
i
finalidade urbana.

Com efeito, é incontroverso que tal área estava em localidade rural, e, além da existência de medidores de energia, que foram descritos no Auto de Embargo, não há provas da existência de outros melhoramentos urbanos identificados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional
2
.

No entanto, observo que não foi apurada a situação atual do imóvel desmembrado, isto é, quais atividades são ali desenvolvidas, enquanto o apelante, em seu interrogatório, disse que vendeu a área para um comprador, que construiria um platô (objeto que está usualmente ligado a plantações em área rural).

Diante do exposto, tal como concluiu o juízo
a quo
, entendo não ter ficado comprovado que o desmembramento fora realizado com finalidade urbanística.

Por derradeiro, entendo prudente corrigir uma manifesta ilegalidade existente na sentença.

Destarte, o juízo primevo arbitrou honorários à advogada Larissa MaioI Sant’Anna (OAB/ES 28.086). Ocorre que a referida advogada não atuou na qualidade de defensora dativa, uma vez que foi constituída como representante dos réus por meio de procuração devidamente assinada pelos réus (p. 55).

Diante do exposto, sob pena de enriquecimento ilícito, e por não ter havido contraprestação decorrente da função de advogado dativo,
excluo a verba honorária fixada em desfavor do Estado.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso ministerial e, ex officio, excluo a verba honorária arbitrada em favor da advogada dos réus.

É como voto.

1
Conforme Lei Complementar Estadual nº 25/2013, art. 185.

2
Art. 32, § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.